Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE RPV DETERMINADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE RPV SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, porquanto o Agravante comprovou o registro da ciência no PJE em 24.3.2020, devendo ser observadas ainda as Resoluções 313 e 314 de 2020 do CNJ, que suspenderam os prazos até 4.5.2020. 1.1. O presente agravo de instrumento também se enquadra na hipótese do art. 1.015, XI, do CPC, porquanto houve a distribuição dos ônus da prova pericial determinada de ofício pelo magistrado.
2. No tocante ao instrumento utilizado pelo Juízo a quo – RPV – para impor ao Distrito Federal o pagamento dos honorários do perito, verifico que, de fato, ainda há interesse recursal, porquanto, a decisão que determinou expedição de RPV foi interlocutória e anterior ao trânsito em julgado, o que viola o art. 100 da CF. 2.1. O agravo interno deve ser provido, portanto, para julgar o agravo de instrumento.
3. Assiste razão ao Agravante, cuja tese foi inclusive corroborada pelo Agravado, no sentido de que a RPV só pode ser expedida para adimplir obrigações determinadas em sentença transitada em julgado, e não por meio de decisões interlocutórias, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF.
4. Todavia, analisando os autos de origem, verifico que, a despeito da decisão que determinou expedição de RPV ter se dado anteriormente ao trânsito em julgado da ação, foi proferida recentemente outra decisão pelo Juízo a quo, segundo a qual o valor atribuído ao Distrito Federal ainda não foi liberado para o perito, havendo determinação para que se aguarde o trânsito em julgado da sentença e do AGI 0702302-91.2020.8.07.0000, o que ainda não ocorreu. 4.1. Assim, não vislumbro a necessidade de cancelar a RPV e determinar que o Distrito Federal pague os honorários do perito consoante o art. 91 do CPC, tendo em vista o estado adiantado do processo, cujas apelações e remessas necessárias já foram desprovidas, estando pendente apenas o decurso de prazo recursal para certificar o trânsito em julgado. 4.2. Uma vez transitada em julgado a sentença da ação de improbidade que julgou improcedentes os pedidos do Distrito Federal e do MPDFT, o pagamento do RPV, que se encontra suspenso, passará a estar em conformidade com o art. 100 da CF.
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.